Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-15.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1010806-15.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO NUNES FILHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1010806-15.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO NUNES FILHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível no 1010806-15.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO NUNES FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 89305981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para reserva remunerada, nos termos do art. 62 da Lei Federal no. 6.880/1980.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1010806-15.2016.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 01/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente em acórdão de id. 92754497, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO RECEPTIVIDADE DO ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTADA – OMISSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – OMISSÃO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com a Lei Complementar Estadual, não havendo óbice aos artigos 42 e 142 da Constituição Federal.
3. Impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, contudo, observada a gratuidade da justiça deferida nos autos, a exigibilidade se torna suspensa, nos termos do art. 98 do CPC. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – EdCiv n. 1010806-15.2016.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 29/06/2021).
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que há descumprimento dos artigos 42, §1o e 142, §3o, X, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que o artigo 62, da Lei no 6.880/1978 não foi recepcionado pelas normas constitucionais mencionadas.
Alega também a ofensa ao princípio da legalidade, elencado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, eis que existe legislação estadual prevendo expressamente a possibilidade de promoção a posto inexistente.
Sustenta que há ofensa à Súmula 52 e à Súmula Vinculante 34, ambas do Supremo Tribunal Federal, que “(...) trazem é que o direito do militar da inatividade se postular sua promoção a posto inexistente, cujo rito processual será aquele estabelecido em norma estadual para as promoções dos militares na atividade”, existindo ofensa ao princípio da paridade e da isonomia.
Recurso tempestivo (id. 93995452) e recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id. 93993476).
Contrarrazões em id. 97152984.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 37, caput, 42, §1o e 142, §3o, X, todos da Constituição da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que o recorrente pretende a reforma do acórdão, ao argumento de que esse violou a súmula 52 e súmula vinculante 34 do STF.
Ocorre que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à súmula 52 e à súmula vinculante 34 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado o recorrente que o acórdão ofende os princípios da paridade e da isonomia, não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1010806-15.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo PAULO NUNES FILHO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 89305981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para reserva remunerada, nos termos do art. 62 da Lei Federal no. 6.880/1980.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1010806-15.2016.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 01/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente em acórdão de id. 92754497, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO RECEPTIVIDADE DO ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTADA – OMISSÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – OMISSÃO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com a Lei Complementar Estadual, não havendo óbice aos artigos 42 e 142 da Constituição Federal.
3. Impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, contudo, observada a gratuidade da justiça deferida nos autos, a exigibilidade se torna suspensa, nos termos do art. 98 do CPC. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – EdCiv n. 1010806-15.2016.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 29/06/2021).
Irresignado, o recorrente afirma que há descumprimento dos artigos 42, §1o e 142, §3o, X, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que o artigo 62, da Lei no 6.880/1978 não foi recepcionado pelas normas constitucionais mencionadas.
Recurso tempestivo (id. 93995452) e recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id. 93993476).
Contrarrazões em id. 97152983.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 687)
O recorrente alega violação aos artigos 2, §1o e art. 142, §3o, X, ambos da Constituição Federal, sob a assertiva de que o artigo 62, da Lei Federal no 6.6680/1980 não foi recepcionado pelas mencionadas normas constitucionais, devendo ser reconhecido o direito do autor em ser promovido ao posto de Tenente Coronel da Polícia Militar.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 717.898/SC (Tema 687), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada, eis que inexiste matéria constitucional a ser discutida, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral.” (STF-ARE: 717898/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:17/10/2013 Data de Publicação: Dje-214 29-10-2013)
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 687, o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 518 do STJ e 284 do STF), do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a” (recurso paradigma – Tema 687), do códex supracitado.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça